Tribunal: STF
Processo: Rcl 69097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECSÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DE IMPEDIR O PROCESSAMENTO DO RECURSO AO ARGUMENTO DE SER CABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.6.2024, pelo Município de Acari contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte no Processo n. 0800318-14.2023.8.20.5109, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 22.3.2024, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte decidiu:



    “Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    No caso em análise, o recorrente alega afronta aos arts.37, 40, §19, 167 e 169; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    (...) Sendo assim, não resta configurada a repercussão geral do caso concreto, a qual é condição sine qua non para admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário por ser o mesmo manifestamente incabível” (fls. 1-4, e-doc. 8).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo decidido nos seguintes termos:



    “A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, ‘a’ e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral. 



    Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC. 



    Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento. 



    Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. 



    DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC” (fl. 24, e-doc. 8).



    3. O reclamante alega que, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo e obstar a remessa deste recurso, a autoridade reclamada teria usurpada a competência deste Supremo Tribunal, pois o recurso cabível foi devidamente interposto.



    Requer medida liminar para “SUSPENDER a tramitação do processo que contém a decisão sub judice” (fl. 12).



    No mérito, pede “a cassação (anulação) da decisão proferida pela r. Juíza Presidente da 3ª Turma Recursal do Estado do RN, nos autos do processo em que consta a decisão ora vergastada, cuja respectiva documentação segue acostada, AVOCANDO O CONHECIMENTO DESTE PROCESSO e determinando a respectiva remessa dos autos a este STF, em plena garantia à autoridade jurisdicional desta Excelsa Corte, sobretudo, respeitando-se também a súmula nº 727 desta mesma Corte Suprema, e determinando-se, por fim, que 13 a Turma Recursal do RN se abstenha de tomar outras decisões em desrespeito a competência legal firmada do STF” (fls. 12-13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo e remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o recurso extraordinário com agravo. 



    Esse o caso. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral, ofensa constitucional indireta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    A autoridade reclamada deveria ter remetido o recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal para exercício de sua competência. Deixando de fazê-lo usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora